Tribunal: TJMT
Processo: 1070782-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070782-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIUELEN COSTA DIAS RIPARDO - CPF: 042.626.291-39 (RECORRIDO), FABRIO RODRIGUES MATEUS - CPF: 050.663.501-52 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 11.516.985/0001-29 (RECORRENTE), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Não há contradição quando a decisão embargada apresenta fundamentação clara e coerente com o entendimento adotado pelo órgão julgador.

3. A irresignação da parte embargante quanto ao mérito da decisão não autoriza a oposição de embargos, que não se prestam à reapreciação da causa.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a parte embargante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição, pois teria deixado de analisar a questão da notificação da cessão de crédito e a aplicação da Súmula 385 do STJ, que afastaria o dever de indenizar por danos morais em casos de negativação preexistente.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso concreto, não há contradição no acórdão embargado.

A decisão foi clara ao afirmar que a parte embargante não comprovou a
relação jurídica originária que daria suporte à cobrança da dívida e à negativação do nome da parte embargada.
Ainda que tenha demonstrado a cessão do crédito, não comprovou que a recorrida era devedora da instituição financeira cedente, tornando a inscrição indevida.

A alegação de que o acórdão deveria ter analisado a notificação da cessão de crédito e aplicado a Súmula 385 do STJ não merece acolhimento. O fundamento central da decisão foi a ausência de comprovação da contratação e da existência da dívida, tornando irrelevante a discussão sobre notificação do consumidor ou negativação preexistente.

Dessa forma, não há qualquer contradição a ser sanada.

Além disso, os embargos não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, pois não se prestam a tal finalidade. A jurisprudência do STJ é firme ao rejeitar embargos que, sob o pretexto de esclarecer omissões ou contradições, buscam reabrir a discussão da causa.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025